Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Requisitos. Gravidade concreta do crime. Periculosidade. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente – em razão de desentendimento banal com a vítima, que era seu filho, desferiu contra ela golpe de faca no abdômen, causando a sua morte – justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 – A periculosidade do paciente – que tem temperamento violento e histórico de violência doméstica - e o risco de reiteração delitiva revelam que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II).
3 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia do Covid-19 e e não demonstrado que ele é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo covid-19, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 – Ordem denegada.